Tribunal: TJSP
Processo: 2090496-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pretendida concessão de liminar. Pretensão à reforma.
Executada que, omitindo a existência de acórdão proferido por esta C. Câmara, levou o MM. Juízo a quo a homologar avaliação de bem imóvel que não mais subsistia. Litigância de má-fé configurada, nos termos dos incisos II e V do artigo 80 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO,

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pretendida concessão de liminar. Pretensão à reforma.
Executada que, omitindo a existência de acórdão proferido por esta C. Câmara, levou o MM. Juízo a quo a homologar avaliação de bem imóvel que não mais subsistia. Litigância de má-fé configurada, nos termos dos incisos II e V do artigo 80 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO, com imposição de multa à agravada por litigância de má-fé.